Tribunal: STF
Processo: ACO 2512
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES. RECONHECIMENTO DE SEU VALOR HISTÓRICO, CULTURAL ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, GEOLÓGICO, ESTÉTICO E PAISAGÍSTICO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação civil pública, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União, Amazonas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, Laje Logística S/A, Log-in Logísticas Intermodal S/A e Juma Participações para obter o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, do valor histórico, cultural arqueológico, paleontológico, geológico, estético e paisagístico do monumento natural conhecido como “Encontro das Águas” dos Rios Negro e Solimões, situado no Amazonas e para que seja declarado “espaço especialmente protegido”, nos termos do § 1º do inc. III do art. 225 da Constituição da República.
    2. A presente ação foi ajuizada inicialmente no juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas/AM, que admitiu Amazonas como litisconsorte do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM.
    A presente ação veio a este Supremo Tribunal, em 23.9.2014, em razão de decisão proferida pela Primeira Turma, que, na Reclamação n. 12.957/AM, assentou a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação, pelo potencial conflito federativo e deferiu medida cautelar para “obstar-se o início ou o prosseguimento de obras na região denominada Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” (DJe 4.11.2014).
    3. Em 2.6.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou a manifestação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para ratificarem os atos praticados no feito pelo Ministério Público Federal e pela União. Determinou, ainda, que o Procurador-Geral do Amazonas ratificasse os atos proferidos pelo Amazonas e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM e outros (fl. 2.705).
    4. Em 27.7.2015, Amazonas ratificou os atos por ele praticados (fl. 2.711) e, em 3.8.2015, a União ratificou os atos por ela praticados (fl. 2.716).
    5. Em 6.11.2019, chamei o feito à ordem e determinei a citação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, de Laje Logística S/A, Log-in Logísticas Intermodal S/A e Juma Participações Lajes Logística S/A e do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM para contestarem a ação (fls. 2.895-2.900).
    6. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO apresentou petição ratificando os termos da contestação de fls. 677-703 (fl. 2.915).
    7. Em 6.2.2020, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ratificou os termos da contestação de fls. 1.108-1.128, impugnou o valor dado à causa e anotou ter havido perda de objeto quanto ao “pedido contemplado no item B.1 da inicial” (fls. 2.924). 
    8. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ apresentou, em 21.2.2020, petição ratificando os termos da contestação de fls 1.099-1.106 (fls. 2.942-2.944). 
    9. Lajes Logística S/A contestou a ação em 21.2.2020 e, preliminarmente, impugnou o valor da causa e salientou haver perda de objeto da ação. Pediu, ainda, fosse deferido pedido de realização de audiência de conciliação (fls. 2.949-2.954).
    10. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM apresentou contestação em 28.2.2020 (fls. 2.956-2.962).
    11. Em 5.3.2020, dei vista ao Procurador-Geral da República para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre as contestações apresentadas pelos réus, especialmente quanto à alegação de perda de objeto da ação (art. 351 do Código de Processo Civil).
    12. Em 17.3.2020, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 14.702/2020 informou que “o intento desta demanda, em tese, relaciona-se com o propósito da ACO 2.514. Assim, para que seja possibilitado o cumprimento da determinação contida no despacho retromencionado, com a manifestação sobre a possível perda do objeto da presente ação, faz-se necessária a concessão de vista conjunta de ambos os autos”.
    Requer, “após deferimento do pedido de vista formulado nos autos da ACO 2.514, (...) seja concedido novo prazo para manifestação acerca das contestações apresentadas pelos réus.”
    13. Em 8.10.2020, Amazonas protocolou a Petição n. 83.745/2020 e explicou que “desde o ano de 2019 o Estado do Amazonas passou a fazer diversas tratativas com os envolvidos nessas ações, desde grupos empresariais, autarquias federais e o Ministério Público Federal, para pactuar convergências mínimas em torno de um acordo que garanta o desenvolvimento sustentável da região com preservação ambiental.”
    Alegou que, “para que haja um ajuste final em torno das cláusulas, é necessária reunião entre o Estado do Amazonas, através do Governador Wilson Miranda Lima, e a Procuradoria Geral da República, o que já foi solicitado pelo primeiro, como se depreende da solicitação já protocolada sob o n.º PGR-00380218/2020 (cópia anexa).” 
    Requereu “a suspensão do processo por 60 (sessenta dias), tempo esse necessário para a conciliação das agendas e realização da reunião pleiteada pelo Estado, com o objetivo de que os pontos eventualmente divergentes sejam superados.” 
    14. Em 24.11.2020, o Procurador-Geral da República protocolou a Petição n. 100.459/2020 reiterando pedido de vista “conjunto dos autos das ACOs 2512, 2513 e 2514, que versam sobre o monumento natural denominado “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, para análise e manifestação sobre as contestações apresentadas, bem como sobre a viabilidade de resolução conciliatória a partir da demonstração de interesse do Estado do Amazonas.”
    15. Defiro a suspensão requerida por Amazonas na Petição n. 83.745/2020.
    Defiro a vista conjunta requerida pela Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora